Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-30.2022.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006078-30.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE REZENDE MORAES - CPF: 033.850.825-28 (ADVOGADO), KESSYE KARYNNE LUI - CPF: 051.461.739-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA – SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 2º, § 8º, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1006078-30.2022.8.11.0037 opostos contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Ainda condenou a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante assevera que a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal é nula, pois não indica o número do processo administrativo que ensejou a aplicação da sanção de multa administrativa, bem como em razão da ausência de indicação do vencimento do débito.

Afirma que a decisão administrativa não está devidamente motivada, uma vez que “
o PROCON, ao fixar a multa administrativa, não atendeu aos pressupostos fixados em lei, fato que corrobora com a nulidade da sanção, aplicada sem lastro fático e legal que serviram à administração pública ao aplicar a sanção
”. De outro lado, “
se não é passível de nulidade, os fatos autorizam ao menos a redução do quantum
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, declarar a nulidade da multa administrativa. Caso mantida a sanção, pugna pela redução do valor da multa administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 205502680, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1006078-30.2022.8.11.0037 opostos contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A questão relativa à nulidade da certidão de dívida ativa foi objeto de exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, autos n. 0005411-42.2014.8.11.0037, que restou rejeitada em razão da necessidade de dilação probatória.

Ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade, a c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo negou provimento e manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, cujo acórdão está assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de dívida ativa é documento público e, nessa condição, goza de presunção de liquidez e certeza que só se ilide por prova inequívoca.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante prevê a Súmula 393 do STJ.
” (TJ-MT – N.U. 1001841-06.2018.8.11.0000, Rel. Dr. EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2019, Publicado no DJE 30.10.2019).

Logo, não operou a coisa julgada material (Código de Processo Civil, art. 502), uma vez que não houve o exame do mérito da questão.

Ocorre que, no curso do processo de origem, o apelado procedeu à
substituição da certidão de dívida ativa
, com a inclusão de novas informações, dentre elas o número do processo administrativo, os dispositivos de lei que justificam a cobrança da multa administrativa, a natureza do débito, a data de inscrição na dívida ativa, bem como o termo inicial da atualização do débito, conforme certidão de dívida ativa n. 6022/2011 (Id. 205502674).

Em seguida, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença (Id. 205502675) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial dos embargos à execução fiscal.

Pois bem.

A questão relativa ao número do processo administrativo, aos dispositivos de lei que justificam a cobrança da multa administrativa, à natureza do débito, à data de inscrição na dívida ativa, bem como ao termo inicial da atualização do débito, cuida-se de erro meramente formal passível de correção até o julgamento dos embargos do devedor, conforme dispõe a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

“
A substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de pré-executividade ou dos embargos do devedor
. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80.” (TJ-MT – N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024, Publicado no DJE 2.7.2024).
[sem destaque no original]

Por outro lado, a substituição da certidão de dívida ativa antes da prolação de sentença nos embargos à execução fiscal importa na devolução do prazo para embargos, a teor do que estabelece o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

No caso, a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal se cuida de medida necessária para assegurar à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo a possibilitar eventual impugnação da certidão de dívida ativa que substituiu a original, uma vez que houve acréscimo substancial de informações não existentes e/ou corrigidas no título original.

“
A respeito da exegese do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, é essencial ter em consideração que a possibilidade de substituir a CDA até a sentença no juízo do primeiro grau possui relação direta com o exercício do contraditório e da ampla defesa – motivo pelo qual é assegurada à parte contrária a devolução de prazo para os Embargos
. Naturalmente, como o processo é a sucessão de atos destinados à formulação da norma do caso concreto (fixada na sentença), é por esse motivo que o legislador estabeleceu como limite (para emenda ou substituição da CDA) a prolação de sentença nos Embargos do Devedor.
” (STJ – REsp 1626287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.2.2021, DJe 14.5.2021).
[sem destaque no original]

Por fim, não é cabível a fixação de honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da devolução do prazo para eventual oposição de novos embargos do devedor.

“
É de registrar-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘a simples substituição da Certidão de Dívida Ativa, com a reabertura de prazo para oposição de embargos, não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, pois apenas à decisão final do processo caberá fazê-lo’ (REsp 388.764/RS).
” (STJ – REsp 1106572/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 28.9.2009).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para admitir a substituição da certidão de dívida ativa ocorrida antes da prolação da sentença e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, assegurado a TIM S.A. a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, a ser efetivada na Primeira Instância.

Com o trânsito em julgado do acórdão, comunique-se o d. Juízo
a quo
para cumprimento da determinação de intimação de TIM S.A. sobre a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024